Tribunal: STF
Processo: MS 24917
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-14
Data de publicação: 2005-04-14

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA
AGRÁRIA. PRAZO DECADENCIAL. IMPROVIMENTO.
Agravo regimental
interposto de decisão que considerou esgotado o prazo decadencial
para a impetração.
Segundo firme jurisprudência desta Corte, o
prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra
decreto que declarou imóvel de interesse social para fins de reforma
 agrária se inicia com a publicação do referido decreto.
Agravo
regimental a que se nega provimento.